Tribunal: TCU
Processo: 009.517/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito da Fundação Universidade Federal do Rio Grande para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos iniciais de aposentadoria emitidos, no âmbito da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, em favor das Sras. Nilsa Igna Gomes e Ondina Arona Santana, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Ondina Arona Santana, determinando-se o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 6o da Resolução TCU 206/2007; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor da Sra. Nilsa Igna Gomes, recusando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Fundação Universidade Federal do Rio Grande que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.5. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 9.6. orientar a Sefip para que, em relação ao ato de aposentadoria da Sra. Ondina Arona Santana, proceda às anotações e correções devidas no Sistema e-Pessoal, nos termos do inciso II do § 1o do art. 6o da Resolução TCU 206/2007.